Tribunal: TJMT
Processo: 1046090-68.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046090-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE FAGNER GUIGNER BOLOTTI - CPF: 998.886.101-04 (RECORRENTE), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), AMANDA GUIA MAINARDI BRITO - CPF: 003.154.961-69 (ADVOGADO), CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. - CNPJ: 05.262.743/0001-53 (RECORRIDO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1046090-68.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

FELIPE FAGNER GUIGNER BOLOTTI

Recorrido(s):

CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – DEMONSTRADA A INTERMEDIAÇÃO DEVIDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA AO CORRETOR / AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 725 DO CC – DANO MORAL INOCORRENTE – PERDAS E DANOS GENÉRICAS E INDEMONSTRADAS INDEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a comprovação da intermediação de venda de terreno, devidamente documentada, pelas conversas e
e-mails
, na esteira da inteligência do artigo 725 do CC, cabível o pagamento da comissão de corretagem pretendida pelo autor. Ausente de demonstração a alegada perda e dano, resta indevida qualquer pretensão. Dano moral inocorrente por ser relação jurídica regida pelo Código Civil, cabendo a prova devida de eventual violação moral, sendo mero descumprimento de contrato a não conduzir à violação moral passível de indenização.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por FELIPE FAGNER GUIGNER BOLOTTI contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, sobre taxa de corretagem e dano moral, pela intermediação imobiliária realizada e não paga pela reclamada, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões as recorridas pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser reformada de forma parcial.

Apesar da sentença noticiar a ausência de provas, observa-se em vasta documentação de e-mail tratado entre o autor e o gerente da empresa reclamada, de onde o Sr. Valter noticiou que sabia da venda, e que, a empresa estava até disposta a dividir a comissão de corretagem que teria sido paga ao corretor, o que foi recusado pelo autor da presente demanda.

Os
prints
da tela do celular demonstrar a devida tratativa do autor com os compradores do lote, bem como, demonstram ainda o serviço de visitação e até mesmo de apresentação da proposta da compra e venda, que, posteriormente, demonstrou ter ocorrido um desconto por parte da reclamada, o que, por óbvio, celebrou-se nova proposta de compra e venda excluindo o corretor de origem / autor da negociação, mesmo tendo este realizado todo o trabalho, como fartamente demonstrado.

Apesar da reclamada dizer que não tem prova da entrega da proposta e nem que estaria habilitado às negociações, fato é que os
e-mails
trazidos aos autos não sofrera a impugnação devida de forma exaustiva, estando ali demonstrada conversa travada entre o autor e o gerente da reclamada, propondo dividir a taxa de corretagem, com o corretor da segunda proposta, fato este mais do que suficiente a demonstrar que o autor, na condição de corretor apresentou e intermediou todo o contato inicial, que, posteriormente se viu excluído e substituído por outro corretor, por óbvio, com o conhecimento e consentimento da reclamada.

Tenta ainda a reclamada em inicial alegar que é parte ilegítima pelo fato da comissão ter sido paga a uma empresa de nome DOME, porém, essa questão pouco importa ao autor, que tratou e intermediou em favor do vendedor / reclamado, porém, sendo atravessado e desconsiderado em momento posterior.

Porém, tal fato não exclui da possibilidade de pagamento da comissão de corretagem, pois os serviços foram intermediados, e ao invés do reclamado conceder o desconto da venda e continuar com os trabalhos do corretor de origem, simplesmente desconsiderou todo o trabalho pelo mesmo realizado e fez a venda desprezando a legislação de regência.

Permita-me colacionar alguns
prints
da conversas abaixo:

No último
print
acima, ainda se observa tratativa de conversa entre o autor e representante da reclamada noticiando que o cliente teria reservado o lote, tirando até mesmo foto com os clientes para registrar o momento de felicidade da venda.

Ou seja, o que mais se precisa para comprovar o trabalho laborado e desenvolvido, que, posteriormente foi desprezado e não paga a comissão de venda?

A mera alegação de ausência de prova de documento entre outras, não socorre o recorrido, pelo fato de que as relações comerciais do corretor de imóveis são regidas, na maioria das vezes na informalidade e na palavra de confiança, porém, no caso dos autos, apesar da informalidade, o autor registrou os momentos todos, bem como, das trocas de conversas e tratativas infrutíferas com a recorrida, que culminou com o ajuizamento da presente ação.

Assim diz o artigo 725 do CC:

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes

Inconteste a venda e serviço de intermediação a merecer o pagamento do valor da taxa de corretagem pretendida, fazendo ainda o registro de que o autor noticiou desde a inicial o percentual de 5% sobre o valor do imóvel vendido que era de R$ 89.000,00, de onde tanto o percentual quanto o valor do bem, não sofreram qualquer contraposição por parte da reclamada em sede de contestação, tornando-se incontroverso, ante a não rebatimento de tal matéria, com o acolhimento integral, ainda mais em se tratando de direito disponível, razão pela qual, acolho o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de R$ 89.000,00, que chega ao montante de R$ 4.450,00 a título de comissão de corretagem envolvida no presente caso.

Sobre os danos morais e perdas e danos anunciados na inicial, registro que sobre perdas e danos inexistem nos autos provas de alguma perda e dano decorrente do fato, bem como, eventual existência de contrato de honorários entre o autor e seu advogado, não pode tal valor ser deslocado contra o reclamado, sendo contrato entre terceiros de onde a reclamada sequer fez parte na negociação, sendo de inteira responsabilidade por parte do autor, sem falar que, também inexiste nos autos qualquer prova do pagamento e / ou gasto realmente existente entre ele e advogado, sem contrato de honorários e sem prova do efetivo pagamento de tais aludidos honorários.

Em relação ao dano moral de forma específica, sendo uma relação entre particulares, regidos pelas regras do Direito Civil, o aludido dano moral deve ser devidamente comprovado e não existe nada nos autos que aponte à violação da sua honra, sendo o dissabor em si mesmo insuficiente a lhe apontar como tendo a sua honra violada perante os seus pares, sendo mero descumprimento contratual em si mesmo.

A atualização do dano material, ante a existência de contrato, mesmo que tácito / verbal entre os envolvidos, deve ser pelo INPC a partir da data da celebração do negócio (13/08/2018), ao passo que os juros de mora deverão ser 1% ao mês a partir do momento em que houve que notificação extrajudicial por parte do autor (30/10/2018), nos moldes do artigo 397, § único do CC, senão vejamos:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para:

a)
Condenar a recorrida ao pagamento da comissão de corretagem ao autor no valor de R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), atualizados pelo INPC a partir de 13/08/2018 e juros de mora de 1% a partir da data da notificação extrajudicial em 30/10/2018;

Diante do resultado do julgamento do recurso deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022